Tribunal: TJES
Processo: 0002507-94.2013.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002507-94.2013.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ADILSON CASATI SANGUINI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATOS NÃO JUNTADOS PELO BANCO DEMANDADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Em que pese ter o autor alegado e comprovado descontos por ele impugnados em sua conta corrente, bem como questionado a cobrança de juros abusivos, cobrança de taxas não autorizadas e venda casada de seguros, o apelante não trouxe aos autos cópia dos contratos firmados com o autor, mesmo sendo intimado para tanto e invertido o ônus probatório pelo juízo de origem, o que denota o acerto da sentença guerreada.

2. O autor requereu e o Julgador do caso deferiu a exibição dos contratos firmados com o apelante, que não os apresentou, ensejando a incidência do art. 400, II, do CPC, segundo o qual
“[...]o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: [...] a recusa for havida por ilegítima.”

3. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do vota do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002507-94.2013.8.08.0028

Apelante:

Bradesco Financiamentos S/A

Apelado:

Adilson Casati Sanguini

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna/ES que, na
ação declaratória revisional de contrato c/c exibição de documentos c/c repetição de indébito c/c danos materiais e morais
ajuizada por
Adilson Casati Sanguini
contra o apelante, acolheu os pedidos autorais, com base no art. 487, I, do CPC. (fls. 207/208)

Nas razões recursais (fls. 212/224), o apelante pretende a reforma da sentença sustentando basicamente a legalidade dos juros remuneratórios, encargos moratórios e comissão de permanência. Além disso, defende a validade da capitalização de juros em contratos de financiamento como o dos autos, bem como a impossibilidade de restituição em dobro como determinado pelo juízo de origem e, por fim, que os honorários advocatícios devem ser fixados na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões às fls. 230/236, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 04 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Não bastasse isso, incumbe às instituições financeiras
“o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizarem o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes”
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 024180212201, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

No caso dos autos, em que pese ter o autor alegado e comprovado descontos por ele impugnados em sua conta corrente, bem como questionado a cobrança de juros abusivos, cobrança de taxas não autorizadas e venda casada de seguros, o apelante não trouxe aos autos cópia dos contratos firmados com o autor, mesmo sendo intimado para tanto e invertido o ônus probatório pelo juízo de origem, o que denota o acerto da sentença guerreada.

Afinal, o autor requereu e o Julgador do caso deferiu a exibição dos contratos firmados com o apelante, que não os apresentou, ensejando a incidência do art. 400, II, do CPC, segundo o qual
“[...]o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: [...] a recusa for havida por ilegítima.”

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para a jurisprudência do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. VEDAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CDC. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA EXORDIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A instituição financeira, conquanto intimada, deixou de trazer aos autos cópia do contrato objeto da ação de revisão. Não obstante incontroversa nos autos a pactuação dos juros remuneratórios e a prática da capitalização mensal dos juros, a ausência do instrumento obsta conclusão no sentido de que o montante cobrado pela instituição financeira corresponde ao valor avençado; assim como da pactuação da capitalização dos juros remuneratórios.

2. Mantida a limitação dos juros remuneratórios e a vedação da capitalização dos juros, em qualquer periodicidade, tanto no Tribunal de origem como nesta Corte Superior, haja vista que a ausência do instrumento contratual impede verificar o montante avençado entre as partes, que poderia, em tese, ter sido em valor aquém da média de mercado, bem como a pactuação da prática da capitalização dos juros remuneratórios, sob pena de prejudicar o cliente.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag n. 865.639/SC, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 18/9/2007, DJ de 8/10/2007, p. 300.)

No que diz respeito aos honorários advocatícios, da mesma forma, tenho que não vinga a irresignação, pois sendo ilíquida a sentença, a verba deve ser fixada com base no valor da causa, tal como estabelecido pelo Magistrado singular.

Diante o exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
, majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.